Tribunal: TJMT
Processo: 1022008-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022008-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEISSIANY NADINE CARVALHO CAETANO - CPF: 027.820.361-22 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), A. R. MARQUES VIEIRA - CNPJ: 08.966.986/0001-60 (AGRAVANTE), IRACEMA ALVES RODRIGUES - CPF: 487.387.191-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. SUCESSÃO PROCESSUAL PELOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a inclusão de sócio da empresa extinta no polo passivo da execução, diante da baixa do CNPJ por liquidação voluntária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção voluntária de pessoa jurídica autoriza a sucessão processual pelos sócios, independentemente de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A dissolução voluntária de empresa equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual nos termos do art. 110 do CPC e art. 1.023 do Código Civil, segundo entendimento do STJ.

A jurisprudência admite a substituição processual dos sócios quando a empresa se extingue após a citação, ainda que inexista incidente específico de desconsideração, aplicando-se analogicamente as regras de sucessão processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A extinção voluntária de pessoa jurídica equipara-se à morte da pessoa natural, autorizando a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC.

A sucessão processual de sócios não configura desconsideração da personalidade jurídica.

A substituição processual dos sócios é admissível mesmo sem incidente específico, quando a empresa é extinta após a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 110; CC,
arts
. 50 e 1.023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/09/2023,
DJe
15/09/2023; TJ-MT, AI n. 1009802-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/10/2024,
DJe
07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1022008-97.2025.8.11.0000
, interposto de decisão da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
que
, em Cumprimento de Sentença
deferiu o pedido de inclusão do sócio da empresa execu
tada no polo passivo da demanda.

A agravante aduz que a desconsideração da personalidade jurídica só pode ser admitida após instauração de incidente próprio para apuração do preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil, o que não pode ser afastado pelo fato de ter sido dado baixa no CNPJ.

Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id.
304059366
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação que originou o Cumprimento de Sentença foi ajuizada em face de
A. R. Marques Vieira
- ME.

Todavia, o extrato de CNPJ anexado pela exequente nos autos de 1o grau atesta que a empresa foi encerrada por liquidação voluntária em 16-08-2023 e, diante disso, requereu a sucessão processual pelo seu sócio para prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Segundo entendimento do STJ, essa situação se assemelha à morte da pessoa natural, o que autoriza a aplicação de forma subsidiária do disposto no art. 110 do CPC c/c art. 1.023 do Código Civil e, com isso, o ingresso dos sócios da empresa extinta na lide (REsp n. 2.082.254/GO).

Cabe destacar que essa hipótese não se confunde com a desconsideração da personalidade jurídica, que decorre do abuso de personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil).

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. SOCIEDADE LIMITADA DEVEDORA. DISSOLUÇÃO VOLUNTÁRIA DA PESSOA JURÍDICA. EQUIPARAÇÃO À MORTE DA PESSOA NATURAL. SUCESSÃO PROCESSUAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CPC/15. EFEITOS SUBJETIVOS E OBJETIVOS DIVERSOS DE ACORDO COM O TIPO SOCIETÁRIO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. ARTS. 689 A 692 DO CPC/15.

1. Ação ajuizada em 11/9/2018. Recurso especial interposto em 27/4/2023. Autos conclusos à Relatora em 22/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se é possível que se determine a sucessão processual da sociedade recorrida pelos respectivos sócios em razão da extinção da pessoa jurídica.

3. A extinção da pessoa jurídica, por se equiparar à morte da pessoa natural, autoriza a sucessão processual prevista no art. 110 do CPC/15. Precedentes.

4. A natureza da responsabilidade dos sócios (limitada ou ilimitada) determina a extensão dos efeitos, subjetivos e objetivos, a que estarão submetidos os sucessores. Precedente.

5. Tratando-se de sociedades limitadas, os sócios não respondem com seu patrimônio pessoal pelas dívidas titularizadas por aquelas após a integralização do capital social. A sucessão processual, portanto, dependerá da demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e de sua efetiva distribuição entre os sócios. Precedente.

6. À sucessão decorrente da extinção de pessoas jurídicas aplica-se, por analogia, o procedimento de habilitação previsto nos
arts
. 689 a 692 do CPC/15. Precedente.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.082.254/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe
de 15/9/2023)

D
este Tribunal
:

AGRAVO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EMRPESA EXECUATDA QUE APÓS SER CITADA ENCERROU VOLUNTARIAMENTE SUAS ATIVIDADES E SEM COMUNICAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELOS SEUS SÓCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE EVENTUAL PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Extinta voluntariamente a empresa executada, notadamente após a citação e sem comunicar o juízo da Execução, possível o deferimento de pedido de substituição processual da citada empresa por seus sócios, por aplicação, por analogia, da regra do art. 110 do CPC que dispõe “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .”.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10098028520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 02/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – INDEFERIMENTO - EXTINÇÃO DA EMPRESA - LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO .

A extinção da pessoa jurídica executada “
Extinçao
por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento na Junta Comercial, implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Recurso provido

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024570-50.2023 .8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)

E ainda:

AI 1007566
-
63
.
2024
.
8
.
11
.
0000
;

AP
0008768-18.2014.8.11.0041
;

AI
1010730
-
36
.
2024
.
8
.
11
.
0000
.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025